Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO COM INTUITO PROTELATÓRIO.
I - A interposição de agravo de instrumento para suscitar questões sobre as quais se operou a preclusão é inadmissível, uma vez que já decididas no Primeiro Grau e reexaminadas pelo Tribunal e pelo STJ, art. 507 do CPC.
II – A higidez das constrições sobre os bens do sócio das empresas recuperandas já foi reconhecida e confirmada respectivamente no Primeiro e Segundo Graus deste TJDFT, por isso as sucessivas petições e recursos interpostos pelos executados sobre a mesma matéria evidenciam nítida litigância de má-fé, a fim de postergar o desfecho do cumprimento de sentença, em patente intuito protelatório. Aplicada a multa processual, art. 81 do CPC.
III - Agravo de instrumento não conhecido. Embargos de declaração prejudicados.